Tribunal: TJES
Processo: 5003131-94.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003131-94.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Vitória em face da sentença de id. 1173908, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por HSBC Bank Brasil S. A. - Banco Múltiplo, na qual a Magistrada de origem acolheu o pedido para reconhecer a nulidade do processo administrativo nº 2564/2021 e da CDA exequenda, condenando o ente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões (id. 1173913), o apelante alega que (a) ajuizou execução fiscal visando o recebimento de multa aplicada pelo PROCON em decorrência de práticas abusivas, no valor de R$ 40.633,57 (quarenta mil seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos), discriminado na CDA nº 1150/2018, (b) o crédito público foi regularmente inscrito em dívida ativa e é dotado de presunção de certeza e liquidez, (c) o ônus da prova é do devedor, (d) o apelado foi intimado da decisão administrativa que aplicou a penalidade, inexistindo cerceamento de defesa, (e) a nulidade não foi apresentada em momento oportuno, e (f) não pode ser condenado ao pagamento de custas processuais.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para rejeitar os embargos à execução fiscal ou, alternativamente, afastar a condenação ao pagamento de custas processuais.

Contrarrazões no id. 1173917.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-
ES
,
25

de
maio

de 20
2
1
.

Des
embargador
a
Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso
cinge-se em
verificar se houve nulidade no processo administrativo
nº 2564/2021,
que culminou na Certidão de Dívida Ativa nº
1150/2018,
a qual baseia a execução fiscal movida pelo Município de Vitória.

Os documentos contidos no id. 1173890
demonstram que, apesar da expedição d
e
notificação para comparecimento
do apelado
em audiência no PROCON Municipal, essa não foi entregue (p. 7-9).

O Termo de Audiência comprova a ausência de representante do banco, tendo sido proferida decisão com fixação de multa administrativa, em razão da consumidora ter alegado permanência em fila de agência bancária por 1h03 (uma hora e três minutos).

Em que pese a instituição financeira ter sido cientificada da decisão que ao final aplicou a penalidade, resta configurado o cerceamento de defesa, eis que não teve oportunidade de se manifestar previamente quanto às alegações apresentadas pela consumidora, o que ofende os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5º, LIV e LV da CF).

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nesses casos, a multa deve ser anulada, conforme se depreende dos seguintes arestos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA. NOTIFICAÇÃO DIRIGIDA A PESSOA JURÍDICA DIVERSA DA MULTADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO RECONHECIDA. 1. Deve ser reconhecida a nulidade do processo administrativo instaurado no PROCON Municipal, mediante reclamação do consumidor, e que resultou na aplicação de multa ao fornecedor, quando comprovado nos autos que a notificação do fornecedor para comparecer a audiência foi dirigida a pessoa jurídica diversa da que foi penalizada pelo PROCON.
2. Viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa o processo administrativo que resulta na aplicação de sanção em desfavor de pessoa jurídica que não foi notificada para comparecer à audiência junto ao PROCON Municipal.
3. Recurso e remessa necessária desprovidos.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170168496, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 15/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR DA EMPRESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A falta de regular notificação da empresa para tomar conhecimento de reclamação formalizada por consumidor e para comparecer à audiência de conciliação constitui vício insanável a macular todo o processo administrativo, haja vista a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes do e. TJES.
2. Caso em que não houve encaminhamento da notificação ao correto endereço da empresa, não houve tentativas de localizá-la, nem foi adotado procedimento correto para intimação por edital. 3. Sentença de procedência do pedido. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180299653, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 24/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – PRAZO DO ART. 49 DA LEI Nº 9.784⁄99 – PRAZO IMPRÓPRIO – NÃO ACARRETA PRECLUSÃO PELA SUA INOBSERVÂNCIA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO – ARTIGO 515, §2º do CPC⁄73 – EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO – MODIFICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RECURSO IMPROVIDO 1 – É assente na jurisprudência pátria que o prazo do artigo 49 da Lei n. 9.784⁄99 não é peremptório, sendo que sua inobservância não acarreta a prescrição ou preclusão do direito do PROCON em aplicar multa. Precedentes do C. STJ e TJ⁄ES. 2 – A apelação devolve ao tribunal todas as matérias discutidas em primeira instância, ainda que o juiz tenha decidido o feito com fundamento em apenas uma delas, exegese do art. 515, §2º do CPC⁄73.
3 - Hipótese em que não consta da notificação da abertura da reclamação e daquela referente ao comparecimento à audiência de conciliação a indicação dos dispositivos legais pertinentes, o que dificultou a defesa da impetrante. Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa configurados. 4 – Merece reparo a fundamentação de sentença contrária ao entendimento jurisprudencial pátrio, sendo devida a manutenção da parte dispositiva ante, tão somente, a nulidade do processo administrativo por ausência de contraditório e ampla defesa
. 5 - Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 024110154101, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/08/2017, Data da Publicação no Diário: 10/08/2017)

N
o tocante à condenação ao pagamento de custas processuais, registro que, não obstante o
caput
do art. 39 da Lei nº 6.830/90 isent
ar
a Fazenda Pública de seu pagamento,
o parágrafo único ressalva a hipótese de ressarcimento das despesas arcadas pela parte contrária, que estão apontadas no id. 1173887 por meio da Guia de Recolhimento de Custas dos embargos à execução e seu comprovante de pagamento.

E
sta Câmara já se pronunciou no sentido de que
“
A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061503, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021).

No mesmo sentido,
precedentes de outras Câmaras
:

“
Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.
”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024030175830, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/03/2021)

“
O artigo 39 da Lei de Execução Fiscal não permite que a Fazenda Pública Municipal responda pelas custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida. Não identificada, na hipótese, nenhuma despesa antecipada pela parte contrária, deve ser afastada a condenação da municipalidade ao pagamento das custas processuais.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061784, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

Nesse viés, inexiste argumento que justifique a alteração da sentença, devendo ser mantida a condenação do Município ao ressarcimento das custas processuais antecipadas pela instituição financeira, bem como a anulação do processo administrativo e da CDA que embasa a execução fiscal, eis que o apelado comprovou a ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da causa, com base no art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DO PROCON E APRESENTAÇÃO DE DEFESA – ANULAÇÃO DA MULTA E DA CDA – RESSARCIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ANTECIPADAS PELO APELADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
–
A aplicação de multa administrativa pelo Procon Municipal sem a devida notificação da empresa para comparecimento e defesa em audiência ofende os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
(art. 5º,
LIV e LV
da CF).

2 – Apesar

d
o
caput
do art. 39 da Lei nº 6.830/90 isent
ar
a Fazenda Pública d
o
pagamento
de custas processuais na execução fiscal
,
o parágrafo único ressalva a hipótese de ressarcimento das despesas arcadas pela parte contrária, que
no caso
estão apontadas
n
a Guia de Recolhimento e seu comprovante de pagamento.

3 – Recurso conhecido e desprovido,
majorando-
se
os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento
)
do valor da causa, com base no art. 85, § 11 do CPC
.

VISTOS, relatados e
discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO ao
recurso
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória, 15 de junho de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.